Tribunal: TJES
Processo: 0021474-64.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021474-64.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRANTE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI e outros

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COMPROCRED - NAO PADRONIZADOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃÕ DE DOCUMENTOS – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DOCUMENTOS COMUNS - RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça “embora seja necessário o prévio pedido administrativo para a exibição de documentos, conforme entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.349.453/MS, é admissível a dispensa desse requisito quando o documento em questão for de natureza comum às partes”.
(AgInt no AREsp n. 1.976.621/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

2
. Não estando a causa madura para julgamento, os autos devem retornar ao Juízo de origem para regular processamento.

3
. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021474-64.2016.8.08.0035

APELANTE: MIRANTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED – NÃO PADRONIZADOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIRANTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
em razão da sentença de fls. 599/600-v, que reconheceu a ausência do interesse de agir e julgou extinta a demanda movida em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED – NÃO PADRONIZADOS.

Em suas razões, fls. 603/620, a recorrente afirma seu interesse de agir na exibição de documentos, uma vez que formulou requerimento administrativo e não obteve êxito, bem como necessita deles para apresentar defesa em auditoria contábil e fiscal que foi submetida.

Aduz, ainda, que os honorários foram arbitrados excessivamente.

No caso, a autora da demanda postula a exibição de documentos que estariam em posse da recorrida, decorrentes de relação firmada por contrato de
factoring
.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que não é necessário o prévio pedido administrativo quando o documento for de natureza comum entre as partes. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. CONTRATO DE FRANQUIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E IDÔNEO. NECESSIDADE. EXCEÇÃO. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. SÚMULA Nº 83/STJ. DISTINGUISHING REALIZADO. NECESSIDADE DO DOCUMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNADOS. SUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Embora seja necessário o prévio pedido administrativo para a exibição de documentos, conforme entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.349.453/MS, é admissível a dispensa desse requisito quando o documento em questão for de natureza comum às partes
. 3. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à existência de documentos comuns entre as partes, bem como de sua necessidade ao deslinde da controvérsia, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pela Súmula nº 7/STJ. 4. A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido incólume atrai o óbice da Súmula nº 283/STF. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.976.621/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

No caso dos autos, não há dúvida de que, ao menos parte dos documentos é comum entre as partes, porquanto o pedido engloba contratos firmados, títulos objeto de troca etc.

Desse modo, imperioso reconhecer que a extinção da demanda, pelo reconhecimento de ausência de interesse de agir, em decorrência da inexistência de prova de requerimento administrativo, foi prematura.

Tal circunstância se vislumbra porque deveria o magistrado analisar as peculiaridades de cada documento solicitado para distinguir,
se assim fosse o caso
, aqueles que são comuns entre as partes, daqueles que não são.

Saliento, ainda, que a parte requerida apresentou uma série de documentos que, de acordo com a alegação autoral, não correspondem à integralidade daqueles objeto do pedido. De todo modo, a juntada de documentos, ainda que parcial, reforça a compreensão do equívoco da sentença.

Por fim, vislumbra-se a impossibilidade de afastar a sentença extintiva e avançar aqui no mérito, porquanto a causa não se encontra madura para julgamento, ante a necessidade de se debater, em contraditório, se todos os documentos requeridos classificam-se como comuns, bem como a alegação de que a exibição não contemplou toda a documentação pretendida, fatos que demandam análise pelo Juízo de origem.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.